Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739382-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DECISÃO 1. As devedoras agravam do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0025961-85.2011.8.07.0001 – id 165437173; 169458896 EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, concedeu-lhes o prazo de 30 dias para que informem o valor cujo pagamento foi oferecido a cada um dos 116 substituídos, incontroversamente lesados, e determinou vista, em seguida, ao credor e, não havendo impugnação, à perita para elaboração do laudo em 30 dias. Narram que foram condenadas a corrigir as contribuições pessoais vertidas mensalmente pelos substituídos para o plano de previdência privada, pelos índices dos expurgos inflacionários de 1987 a 1991 e que, após iniciado o cumprimento provisório da sentença, foi celebrado acordo entre as partes. Informam que após a celebração do acordo, perceberam que os cálculos de alguns substituídos não estavam em consonância com o estabelecido no pacto, em função de erro material, motivo pelo qual os retificaram e vinham cumprindo o acordado, promovendo as retenções nos pagamentos aos substituídos, a título de imposto de renda, repassando tais valores à Receita Federal. Esclarecem que o Sindicato alegou pagamento inferior e a impossibilidade de retenção de IR, pois não previsto no acordo, sendo as Fundações intimadas para pagar o valor apontado pelo credor, decisão contra a qual interpuseram o AGI 2014.00.2.027564-3, em que se afastou a preclusão quanto ao erro material existente nos cálculos apresentados, quando da homologação do acordo, e determinou-se, por consequência, a remessa dos autos à Contadoria, para analisar a existência ou não de incongruência na planilha apresentada à época, sendo que esse Órgão informou a impossibilidade de efetuar os cálculos e sugeriu a elaboração por perito atuarial, entretanto, foi nomeada perita contábil, decisão contra a qual interpôs AGI, cujo agravo interno no agravo em recurso especial encontra-se pendente de julgamento. Afirmam que pende discussão acerca da retenção de IR sobre o pagamento administrativo aos substituídos, conforme AGI 0727151-59.2022.8.07.0000 – ac. 1.701.896, cujos declaratórios, por elas opostos, encontram-se pendentes de julgamento. Alegam que o acordo não foi descumprido, havendo erro material na planilha de consolidação e divulgação dos cálculos elaborados para alguns substituídos, o que não está sujeito à preclusão, encontrando-se protegida pela coisa julgada a metodologia definida no título, o que, afirma, não ter sido alterado, sendo incabível se falar em lesão incontroversa contra os substituídos, como constou da decisão recorrida. Apontam perigo de dano na emissão de juízo de valor efetuada na decisão agravada – suposta lesão incontroversa dos substituídos pelas agravantes. Requerem o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar o entendimento de que as diferenças de valores entre as quantias propostas aos substituídos e as quantias efetivamente pagas a menos, decorrentes da retificação dos cálculos inicialmente equivocados, resultariam em lesão incontroversa aos mencionados substituídos, já que, como sustentado, trata-se de correção de mero erro material 2. O alegado erro material foi objeto do AGI 2014.00.2.027564-3 - ac. 1.102.387 - , sendo incabível sua rediscussão Não conheço, portanto, desse capítulo. No mais, não há não há risco de dano que justifique a liminar. Somente após as agravantes apresentarem o valor dos pagamentos oferecidos aos substituídos e for elaborado o laudo pela perita, será apurada eventual discrepância entre esses e as cláusulas pactuadas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator